Tribunal: CARF
Processo: 10880.901351/2016-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901351/2016-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.761 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. DCOMP. SALDO NEGATIVO. IRRF.
PROVA.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos (Súmula CARF no 143), podendo ser suprida por outros meios que
levem à demonstração da liquidez e certeza do direito de crédito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2013
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRAZO DE
360 DIAS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O fato de a decisão administrativa sobre o recurso apresentado pelo
contribuinte ter extrapolado o prazo legal de 360 dias não elide a incidência de
juros de mora sobre o crédito tributário remanescente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jose Eduardo Genero
Serra, Lucas Issa Halah, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente o conselheiro Alexandre Evaristo Pinto,
substituído pelo conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901351/2016-09
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

Relatório
ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, pessoa jurídica já
qualificada nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 107-002.401 (fls.
255), pela DRJ 07, interpôs recurso voluntário (fls. 282) dirigido a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, tendo como objetivo a reforma daquela decisão.
O
processo
trata
das
declarações
de
compensação
–
DCOMP
no
04480.01765.200813.1.3.02-2590 (fls. 25) e no 35814.24323.170913.1.3.02-0506 (fls. 31), as
quais apontam o direito creditório oriundo no saldo negativo de IRPJ do segundo trimestre de
2009, no valor de R$ 641.137,25, com origem em retenções na fonte (código 6190).
A Administração Tributária verificou que o contribuinte apontou na primeira
DCOMP retenções na fonte no total de R$ 2.131.124,15, contudo, somente foram confirmadas
retenções na fonte no total de R$ 459.474,03, o que levaria à inexistência do saldo negativo
pleiteado. Após intimação ao contribuinte para esclarecer a divergência (fls. 96) e a análise da
sua resposta (fls. 99), as DCOMP foram não homologadas por meio do despacho de fls. 88.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 3), o contribuinte afirma, em
apertada síntese, que houve recolhimentos de IRRF no ano 2009 em montante muito superior ao
montante apontado na DCOMP, ainda que possa não haver perfeita correspondência com o
período de apuração em tela. Apresenta uma série de documentos, inclusive comprovantes de
rendimentos (fls. 44).
A autoridade julgadora de primeira instância realizou nova análise do direito
creditório, considerando os documentos apresentados pelo manifestante, o que levou ao
reconhecimento adicional de retenções na fonte de R$ 650.856,12, o que levaria a um total de
retenções reconhecidas de R$ 1.110.330,15. Apesar do acréscimo, das retenções reconhecidas,
estas permaneceram inferiores ao imposto devido, não existindo saldo negativo passível de
compensação.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 282) traz os argumentos a
seguir sintetizados:
i)
o total das retenções na fonte no ano 2009 supera o montante de retenções apontadas na
DCOMP, devendo ser aproveitadas no cômputo do direito creditório;
ii) a decisão recorrida adotou como fundamento o fato de a compensação não ter sido
homologada, mas isso apenas aponta a necessidade de uma análise mais detida das parcelas
do crédito;
iii) as retenções na fonte foram reconhecidas em valores muito inferiores aos constantes da sua
DIPJ e das correspondentes DIRF;
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

iv) os valores que foram glosados são inferiores aos valores contidos em DIRF, o que leva à
necessidade de serem apresentados os valores declarados pelas fontes pagadoras com
segregação mensal;
v) não se pode afastar a possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras
sejam provados por outros meios que não os informes de rendimentos, incluindo as
informações constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
vi) a decisão recorrida deixou de analisar trinta e seis retenções na fonte que existem em seu
benefício;
vii) os seus clientes são, em boa parte, órgãos públicos, cujo regime de pagamentos não é
atrelado ao regime de apuração tributária;
viii) o prazo legal para o julgamento de um processo administrativo é de 360 dias, de forma que
não deve incidir juros de mora sobre o presente crédito tributário a partir da expiração desse
prazo.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e analisados no voto que se segue.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 22/03/2021
(fls. 279) e o seu recurso voluntário foi apresentado em 20/04/2021 (fls. 280). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
O recorrente opõe-se à decisão de primeira instância com os argumentos a seguir
apresentados e apreciados.
1
Outras retenções na fonte
Antes de combater de forma direta a decisão recorrida, o recorrente aponta o fato
de que o total das retenções na fonte que foram realizadas pelos seus clientes no ano 2009 supera
o montante de retenções apontadas na DCOMP e requer providências do Fisco para o
aproveitamento dessas retenções, conforme o seguinte excerto (fls. 287):
Não obstante não tenham sido, até o momento, localizados os informes de
rendimentos com a discriminação mensal dos valores pagos e dos valores retidos, por
todas as fontes pagadoras indicadas, há que se considerar que os valores totais retidos
são em muito superiores àqueles utilizados nos PER/DCOMPs apresentados em
relação ao ano calendário 2009.
Com efeito, os valores totais retidos, correspondentes aos códigos de receita
6147, 6190 e 1708 pelas fontes pagadoras acima identificadas, são aqueles que se
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

discrimina a seguir, e se comprova pelos documentos anexos (Extrato RFB, Ano
Calendário 2009):
[...]
Ainda que se diga que pode não ter havido perfeita correspondência entre os
valores retidos, pelas fontes pagadoras indicadas, dentro do período indicado - 2o
trimestre de 2009, é inegável que foram efetuados recolhimentos pelas fontes
pagadoras indicadas, no ano calendário 2009, em valores muito superiores àqueles
objeto do processo em epígrafe, que considerados como não comprovados, ou como
parcialmente comprovados.
[...]
Na hipótese de não serem localizados os informes de rendimentos fornecidos
pelas fontes pagadoras, com discriminação mensal das retenções efetuadas com os
códigos 6147, 6190 e 1708, requer sejam estes informes disponibilizados pela
autoridade competente, posto que se tratam de documentos e informações constantes
nas bases de dados informatizadas da Receita Federal do Brasil, diante do disposto no
art. 5o, inciso XXXIII da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso a
informações de interesse particular, conforme a seguir transcrito:
[...]
Obtidas as informações constantes nos documentos requeridos, e constatadas
eventuais divergências, com relação aos montantes totais retidos em cada período,
requer seja dada à ora requerente a oportunidade para que sejam efetuadas as devidas
retificações nos PER/DCOMPs apresentados em relação ao ano calendário 2009, uma
vez que se trataria, se fosse o caso, de mero erro de fato.
Deve ser lembrado que o contribuinte pretende usufruir de um alegado saldo
negativo de IRPJ existente no período de apuração correspondente ao 2o trimestre de 2009. Com
isso, as únicas retenções que importam para o deslinde dessa causa são aquelas de imposto de
renda e relativas às receitas tributadas no 2o trimestre de 2009. Em outras palavras, de nada vale
comprovar a existência de outras retenções, pois estas não afetam o saldo, positivo ou negativo,
do imposto de renda para o 2o trimestre de 2009.
Com isso, entendo que o recorrente está equivocado quando pretende demonstrar
o seu alegado direito em hipotéticas retenções de outros tributos e de outros períodos, que não
dizem respeito à apuração do IRPJ no 2o trimestre de 2009. Mais equivocado ainda está quando
exige que a Administração Tributária busque as provas das hipotéticas retenções.
A Administração Tributária não pode ser compelida a buscar a prova que o
recorrente não traz nem aponta de forma específica. Tratando-se de direito creditório arguido
pelo contribuinte, cabe a ele demonstrar a liquidez e a certeza do alegado direito, nos termos do
artigo 16, III, do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

Assim, entendo que não assiste razão ao recorrente.
2
Fundamentos do acórdão
A decisão recorrida não reconheceu o direito de crédito pleiteado por ter deixado
de considerar algumas retenções na fonte apontadas na manifestação de inconformidade, em
razão de elas: (i) não terem sido consideradas na apuração do IRPJ realizada pelo contribuinte
em sua DIPJ; (ii) serem referentes a outros tributos; (iii) dizerem respeito a outros períodos de
apuração e em razão de não estarem devidamente comprovadas, conforme o seguinte excerto
(fls. 268):
Registre-se não serem passíveis de aproveitamento como parcela de crédito
outros valores de IRRF declarados em DIRF que tenham a interessada como
beneficiária (fontes pagadoras / códigos de receitas diversos) se esta não os declarou
na Ficha 57 (Demonstrativo do Imposto de Renda, CSLL e Contribuição
Previdenciária Retidos na Fonte) da DIPJ 2010 (cópia às fl. 110/118) como tendo sido
considerados quando da apuração dos IRPJ nos trimestres de 2009, não aproveitando,
portanto, à interessada a apresentação do Extrato DIRF de fl. 37/43 e 158/164 e dos
comprovantes de rendimentos de fl. 53 (125), 55, 56 (127), 58 (129), 59 (130), 60
(131), 62 (133), 63 (134), 64 (135), 71 (149), 72 (150), 78, 148 (correspondentes aos
CNPJ 61.697.546, 33.010.851, 46.523.247, 61.348.538, 45.345.899, 04.405.902,
07.019.105, 03.495.659, 69.097.582, 48.031.918, 51.174.001, 60.920.345 e
03.667.884, respectivamente).
Ademais, não são hábeis à comprovação pretendida os comprovantes de
rendimentos de fl. 54, 70, 74, 75, 126, 143, 146, 152, 153 e 156 por serem referentes a
tributos diversos do ora em lide (código de receita 5952).
O recorrente afirma que a decisão recorrida teve como fundamento o suposto fato
de a compensação não ter sido homologada, conforme o seguinte excerto (fls. 369):
Indica, como uma das razões da manutenção parcial do lançamento de que se
trata, o fato de que "não teria havido a homologação das compensações", conforme se
extrai do trecho a seguir transcrito:
"De acordo com o Despacho Decisório n° de rastreamento 112329065 (fl. 88)
proferido pela DERAT/São Paulo e emitido em 03/02/2016, não foi homologada a
compensação declarada nos PER/DCOMP anteriormente relacionados, tendo em vista
não ter sido apurado saldo negativo de IRPJ relativo ao 2o trimestre de 2009
disponível: das parcelas de composição de crédito de IRRF no total de
R$2.131.124,14, foi ratificado somente o montante de R$ 459.474,03, valor este
insuficiente para quitar o IRPJ de\ido do período de R$ 1.489.986,90." (fls 261)
Entendo que o recorrente cometeu um equívoco, pois esse trecho do acórdão não
traz um fundamento da decisão recorrida, apenas relata o objeto do presente contencioso
administrativo, que é a decisão da Administração Tributária em não homologar a declaração de
compensação do contribuinte. Assim, não há o que apreciar nesse trecho.
Em seguida, o recorrente reclama de que as retenções na fonte foram reconhecidas
em valores muito inferiores aos constantes da sua DIPJ e das correspondentes DIRF, conforme o
seguinte excerto (fls. 292):
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

A seguir, o r. Acórdão traz demonstrativo relativo aos valores de rendimentos
e IRRF declarados em DIRF, e aqueles confirmados, seja originalmente, no despacho
decisório, seja no voto constante do r. Acórdão ora recorrido. Os valores que
supostamente corresponderiam a rendimentos e a IRRF comprovados, em relação ao
segundo trimestre de 2009, são infinitamente inferiores àqueles constantes na DIPJ,
assim também como em muito divergentes dos valores constantes em DIRF.
[...]
A discrepância entre os valores constantes em DIRF e os valores considerados
como comprovados, ainda que se considere a distinção entre os períodos - anual e
trimestral, aponta para a incorreção dos valores considerados como comprovados.
Com efeito, diversas fontes pagadoras e retenções simplesmente não foram
considerados, não obstante constem em DIRF.
O recorrente toma como pouco relevante a diferença entre os períodos abrangidos
pela DIRF e pela apuração do IRPJ. Considerando que o saldo negativo em tela diz respeito a um
trimestre de 2009 e a DIRF aponta os pagamentos e retenções acumuladas durante todo o ano de
2009, é óbvio que os valores não devem coincidir, em regra. Essa divergência não aponta um
erro, muito pelo contrário. Aqui, o recorrente não contradiz de forma direta as glosas laboradas,
limitando-se a levantar dúvidas baseadas em infundadas suposições, o que não é suficiente para
infringir a decisão recorrida.
Prosseguindo, o recorrente aponta os valores que foram glosados na decisão
recorrida e afirma que são inferiores aos valores contidos em DIRF, requerendo que a
Administração Tributária apresente os valores declarados pelas fontes pagadoras, com
segregação mensal, conforme o seguinte excerto (fls.294):
Todos os valores acima constam em DIRF relativa ao ano calendário 2009, e
podem ser facilmente comprovadas através de documentos e informações constantes
dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, pelas próprias fontes
pagadoras.
Assim, reitera-se o pedido anteriormente formulado para que a autoridade
fiscalizadora disponibilize todas as informações fornecidas pelas fontes pagadoras à
Receita Federal do Brasil, nos termos da legislação de regência, em relação aos
pagamentos e às retenções efetuadas, mês a mês, com discriminação dos códigos de
receita, em relação ao período de que se trata.
Verifico que o recorrente está requerendo uma informação que já está nos autos,
nos documentos juntados a partir das fls. 44 pelo próprio contribuinte, na ocasião da sua
manifestação de inconformidade. Tais documentos foram expressamente apontados na decisão
recorrida.
O valor de prova de tais documentos não pode ser afastado por uma mera
suposição de erro, baseada na circunstância da anualidade dos valores informados em DIRF.
Caberia ao recorrente apresentar documentos adicionais que complementassem os valores já
comprovados e acatados na decisão recorrida, mas isso não ocorreu. Assim, deve ser mantido o
entendimento adotado na decisão recorrida.
Prosseguindo ainda mais, o recorrente faz as seguintes afirmações (fls. 295):
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

O r. Acórdão infere que os informes de rendimentos apresentados pelas fontes
pagadoras à ora recorrente não seriam documentos aptos a provar a liquidez dos
créditos informados em PERDCOMPs.
Infere ainda que os valores constantes nas bases de dados informatizadas da
Receita Federal do Brasil no sistema DIRF, não poderiam lastrear a pretensão da
contribuinte, posto que os valores deveriam ser "rateados" proporcionalmente, em
relação aos rendimentos correspondentes a cada trimestre, conforme indicado nas
PERDCOMPs apresentadas.
Fato é que não se pode pretender afastar a possibilidade de que os
recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sejam provados por outros meios,
dentre os quais, estão as informações constantes nos próprios sistemas informatizados
da Receita Federal do Brasil.
Entendo que tais afirmações são falsas, pois o seu conteúdo não pode ser
encontrado no texto do acórdão recorrido. O recorrente se confunde ou pretende confundir. De
toda sorte, seu percurso é ineficaz e ineficiente quanto ao objetivo de demonstrar o alegado
direito de crédito.
O recorrente insiste mais adiante, agora de uma forma menos genérica, conforme
o seguinte excerto (fls. 297):
As fls 264/265 o r. Acórdão novamente busca afastar a força probante dos
valores constantes em DIRF, bem como nas declarações apresentadas pela ora
recorrente, alegando que os códigos de receita indicados - 6190 e 6147 - abarcam
outros tributos e não somente o Imposto de Renda, nos termos dos artigos 1o, 2o e
Anexo I da Instrução Normativa SRF no 480/2004.
Com tal afirmação, pretende o r. Acórdão a desconsideração dos valores
extraídos do sistema DIRF e da DIPJ apresentada pela ora recorrente, como
correspondentes às retenções de IRRF do período.
Ocorre que os valores considerados quando da composição dos créditos,
correspondem, efetivamente apenas aos valores correspondentes à IRRF, e não aos
valores totais das retenções informadas.
Possível constatar, das próprias planilhas e demonstrativos constantes no r.
Acórdão, bem como naqueles trazidos ao processo pela ora recorrente, que os valores
considerados como correspondentes a IRRF, e que compõem as parcelas de crédito,
equivalem exatamente à aplicação dos percentuais correspondentes, conforme
estabelecido na legislação de regência, e não à totalidade das contribuições englobadas
nos códigos de receita apontados - 6190, 6147 e 1708.
Entendo que, dessa vez, fica claro a intenção do recorrente de confundir. Dentre
todos os valores de IRRF apontados na DCOMP do contribuinte, todos aqueles que constavam
de DIRF foram acatados e nenhum deles está associado ao código de receita 6147. Não existe
dissenso em relação ao rateio dos valores retidos entre os correspondentes tributos, pelo que a
reclamação do recorrente não possui objeto.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

3
Periodicidade da apuração
O recorrente principia esse tópico reclamando do alegado fato de a decisão
recorrida ter deixado de analisar 36 retenções na fonte existentes em seu benefício, conforme o
seguinte excerto (fls. 298):
Importa notar que com relação a TRINTA E SEIS fontes pagadoras, o r.
Acórdão silencia a respeito de terem sido as retenções comprovadas, seja através dos
comprovantes de rendimentos, seja através da DIRF, assim como deixa de mencionar
se tais valores teriam sido computados quando da formalização do despacho decisório.
O recorrente não aponta quais seriam essas 36 retenções e, analisando os autos,
não localizei qualquer retenção que tenha passado ao largo da análise da autoridade julgadora a
quo. Pelo contrário, não apenas os 13 itens constantes da DCOMP em tela foram analisados,
outros itens que não constavam da DCOMP, mas constavam em DIRF, também foram
analisados, em benefício do contribuinte.
Assim, a afirmação do recorrente não corresponde à realidade dos fatos.
Ainda nessa quadra, o recorrente informa que boa parte dos seus clientes é
composta por órgãos públicos, cujo regime de pagamentos seria diferente do regime de apuração
tributária, conforme o seguinte excerto (fls. 299):
Outra particularidade corresponde ao fato de que a grande maioria dos
tomadores são pessoas jurídicas de direito públicos, órgãos estatais, fundações e
empresas de economia mista. As especificidades da legislação de regência em relação
a tais pessoas jurídicas tem por consequência dois fatos: o primeiro, que todos os
pagamentos por elas efetuados devem ter previsão normativa, e prévia autorização; o
segundo, que a apresentação de declarações e demonstrativos aos fornecedores e
prestadores de serviços tem periodicidade e prazos específicos.
A conjugação destes dois fatos tem por consequência, muitas vezes, o atraso na
realização dos pagamentos, bem como na entrega das declarações e demonstrativos
relativos àqueles e às respectivas retenções, aos seus fornecedores e prestadores de
serviços. Ao contrário do que quer fazer crer o r. Acórdão, os informes de rendimentos
são apresentados pelas fontes pagadoras somente no início do ano calendário
subsequente, e não a cada trimestre.
O recorrente não esclarece qual seria a consequência do fato narrado para o
deslinde da presente questão e não traz qualquer evidência que pudesse permitir a verificação e
mensuração dos efeitos dos fatos narrados. Trata-se de argumento genérico que em nada ajuda
para esclarecer o objeto do presente processo, pelo que deve ser afastado.
4
Elementos de prova
O recorrente reconhece que não apresentou todos os comprovantes de
rendimentos correspondentes às retenções na fonte apontadas na sua DCOMP, mas afirma que as
informações necessárias podem ser encontradas nos sistemas da Receita Federal, conforme o
seguinte excerto (fls. 299):
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

Não obstante não tenham sido anexados à Manifestação de Inconformidade
todos os informes de rendimentos, fato é que não se pode pretender afastar a
possibilidade de que os recolhimentos efetuados pelas fontes pagadoras sejam
provados por outros meios, dentre os quais, estão as informações constantes nos
próprios sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
[...]
O segundo elemento de prova, que se apresenta ainda mais sólido no sentido de
comprovar, sem sombra de dúvida a liquidez e a certeza dos créditos, é o fato de que
todos os recolhimentos e retenções efetuados por todas as pessoas jurídicas, dentre as
quais as fontes pagadoras da ora recorrente, estão controladas pelos sistemas
informatizados de gestão de pagamentos disponível no ambiente e-cac da Receita
Federal do Brasil, pelo qual é possível comprovar e atestar, sem sombra de dúvida, a
existência de recolhimentos a título de imposto de renda retido na fonte, por pane das
fontes pagadoras da ora recorrente, valores estes que compõem e correspondem aos
parâmetros utilizados para o cálculo e apuração dos saldos negativos apontados como
créditos a serem compensados na PERDCOMP em epígrafe.
Verifico que a decisão recorrida analisou todos os informes de rendimentos
apresentados pelo contribuinte, mas não se limitou a eles, pois também buscou subsídios nos
sistemas informatizados da Receita Federal, incluindo no direito de crédito em questão as
retenções que constavam em DIRF, embora não tenham sido apontadas na DCOMP.
Assim, o pedido do recorrente já foi atendido na decisão recorrida, não havendo
contraditório a ser sanado no presente julgamento quanto a esse tópico.
5
Juros
O recorrente aponta que o prazo legal para o julgamento de um processo
administrativo é de 360 dias e requer que não haja incidência de juros de mora sobre o presente
crédito tributário a partir da expiração desse prazo, conforme o seguinte excerto (fls. 303):
Cediço na Jurisprudência judicial e administrativa que o prazo para julgamento
de processos administrativos é de 360 dias, contados da apresentação da Impugnação
ou da Manifestação de Inconformidade. Importa lembrar, a respeito do tema, que a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expressou formalmente posicionamento em
sentido convergente, ao determinar que não serão opostos recursos quando a decisão
proferida determinar a realização de julgamento pela Receita Federal do Brasil no
prazo de 360 dias [...]
Diante de todo o exposto, é que se requer não sejam computados / exigidos os
juros, no período que ultrapassar este limite temporal.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 dispõe que “é obrigatório que seja proferida
decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo
de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.”. Contudo, essa lei não
determina os efeitos do não cumprimento desse prazo. Assim, não existe impedimento legal para
a aplicação do artigo §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/1996, o qual determina a incidência de
juros de mora, verbis:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.761 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.901351/2016-09

Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento.
Assim, entendo que o requerimento do recorrente não possui fundamento legal,
devendo ser indeferido.
6
Conclusão
Considerando todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 328
DF CARF MF
Original